Tribunal: STF
Processo: ADI 6341
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONTITUCIONALIDADE – MEDIDA ACAUTELADORA – REFERENDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREJUÍZO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Partido Democrático Trabalhista – PDT ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando ver declarada a incompatibilidade parcial, com a Constituição Federal, da Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, relativamente às alterações promovidas no artigo 3º, cabeça, incisos I, II e VI, e parágrafos 8º, 9º, 10 e 11, da Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
    Vossa Excelência, em 24 de março de 2020, implementou, em parte, a medida acauteladora, para tornar explícita a competência concorrente, em termos de saúde, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, submetendo a decisão ao crivo do Pleno.
    O Advogado-Geral da União formalizou embargos de declaração, com pedido de suspensão do pronunciamento, objetivando ver esclarecida a ilegitimidade de Estados e Municípios, no tocante à imposição de restrições à circulação de pessoas, bens e serviços, afirmando a competência, reservada à União, para editar normas gerais em matéria de proteção da saúde, assegurada a prestação dos serviços essenciais e a harmonia da atuação dos entes federados. 
    Em 15 de abril de 2020, o Tribunal, por maioria, referendou o ato, acrescido de interpretação conforme à Constituição ao § 9º do artigo 3º da Lei nº 13.979/2020, explicitando a competência do Presidente da República para dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais, preservada a atribuição de cada ente da Federação.
    2. O quadro é de molde a concluir-se pela perda de objeto do recurso. Declaro prejudicados os embargos.
    3. Publiquem.
Brasília 16 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator